Tribunal: TJSP
Processo: 1008744-84.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU-TSU dos exercícios de 2014 e 2015 - Reconhecimento do abandono da causa - Sentença extintiva - Manutenção - Existência de comprovação da ocorrência de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias - Cumprimento do § 1o do artigo 485 do CPC/2015 - Recurso da Municipalidade não provido.